Tribunal: TJES
Processo: 5024207-05.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024207-05.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PICPAY SERVICOS S.A
RECORRIDO: ANDRE FERNANDES MILIOLI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA. NÃO RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: "Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora pugna pelo restabelecimento de conta no aplicativo da ré, além de compensação da lesão extrapatrimonial sofrida em decorrência do bloqueio que reputa indevido”.

2. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$3.000,00 em danos morais e reconheceu a perda superveniente do objeto no referente a obrigação de fazer.

3. Através de recurso inominado, a parte ré requer no mérito a reforma do ato sentencial. Por sua vez, por meio de contrarrazões, a autora pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido o dano moral encontra-se devidamente qualificado nos autos e fundamentado na decisão de piso: “In casu, resta incontroverso o bloqueio da conta bancária da parte autora e, diante da ausência de justo motivo e prévia comunicação pelo fornecedor, resta evidenciada a falha na prestação do serviço. Não há dúvidas de que a requerida, enquanto gestora do aplicativo de pagamentos, pode bloquear contas por suposta fraude, porquanto detém responsabilidade sobre as transações realizadas, conforme seus Termos de Uso. No entanto, a suspensão do serviço deve ser justificada e informada ao consumidor, para evitar situações vexatórias e transtornos como a recusa de pagamento de negócios jurídicos por ele firmados. Neste contexto, resta evidente que, quando não confirmada a fraude ou má utilização do aplicativo, a interrupção do serviço sem prévia notificação da parte consumidora caracteriza ilícito contratual. Inexiste comprovação de que o consumidor fora notificado acerca da instauração do procedimento de segurança sobre sua conta. De igual modo, a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar a ocorrência de fraude na espécie ou, ao menos, violação aos termos do aplicativo, ônus que lhe competia por força do art. 373, II, do CPC”. Estando a quantia de R$3.000,00 exarada encontra-se dentro dos parâmetros dos demais votos desta 2ª turma, em observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)